Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA PROVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. DESORGANIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Estando a realização do concurso público sob a responsabilidade de pessoa jurídica de direito privado, por força de contrato administrativo, deve ser reconhecida a competência do Juízo Cível para o julgamento de ação em que se postula a reparação por danos morais e materiais, especialmente quando a ação não foi direcionada ao ente público.
2. É legitimada para figurar no polo passivo da ação a pessoa jurídica de direito privado contratada para a execução de concurso público, atuando em nome próprio, na hipótese em que a causa de pedir reside no descumprimento das atribuições que lhe foram impostas contratualmente.
3. A anulação do certame, ocorrida por desorganização do réu gera dano material, porém, não gera dano moral.
4. Negou-se provimento a ambos os apelos.